Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-34.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ART. 206, § 3o, V, DO CC. SENTENÇA PROFERIDA SEM O ACRÉSCIMO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PEDIDO DE PESQUISA VIA BACENJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. A apelante não deduziu pedido, na origem, de realização de pesquisa Sisbajud na modalidade reiteração automática. Assim, referido pleito constitui inovação recursal e não pode ser conhecido no recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
3. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
4. O art. 81 do CPC disciplina ostentar a multa por litigância de má-fé natureza indenizatória por dano processual. Logo, aplicável à aludida pretensão de pagamento o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, conforme entendimento lançado na sentença recorrida.
5. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi suspenso em 8/6/2018, ante a ausência de bens penhoráveis, com o término da suspensão em 8/6/2019. Iniciada a contagem do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente do título judicial (sentença cominatória de multa por litigância de má-fé), a exequente/apelante não empreendeu diligências frutíferas na busca de bens do executado/apelado. Assim, com a suspensão da contagem dos prazos prescricionais imposta pela Lei n. 14.010/2020, período de 12/6/2020 até 30/10/2020, a prescrição intercorrente ocorreria apenas em 28/10/2022, nos termos dos arts. 206, § 3o, V, e 206-A, do CC.
6. Se a sentença julgou prescrita a pretensão para recebimento da multa por litigância de má-fé em 13/8/2022, ou seja, antes do termo final da prescrição intercorrente, impõe-se sua cassação, para regular prosseguimento da execução no Juízo de origem.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença cassada.